Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-49.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-49.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO SERAFIM DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMAS SIMPLES E EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOÃO SERAFIM DAS CHAGAS em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação obrigacional relativa ao desconto “CLUBE SEBRASEG” em conta corrente do autor, condenando solidariamente o banco e a empresa SEBRASEG à devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o BANCO BRADESCO S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) apurar a caracterização do dano moral decorrente dos descontos indevidos; (iv) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (v) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco que efetiva descontos em conta corrente sem comprovação de autorização do correntista é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois integra a cadeia de fornecimento de serviços financeiros, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, arts. 7º, 14 e 34).

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo válida a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

A ausência de demonstração de contratação válida e a existência de lançamentos indevidos em conta bancária configuram falha na prestação de serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de desconto indevido em conta bancária, notadamente em conta que recebe verba de natureza alimentar, é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1238935/RN; AgInt no AREsp 1236637/MG).

O valor da indenização por danos morais fixado inicialmente em R$ 5.000,00 foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência dominante.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 600.663/RS (STJ), sendo a devolução simples para os valores anteriores à data da publicação do acórdão (30/03/2021) e em dobro para os posteriores, independentemente da comprovação de má-fé.

Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre as verbas indenizatórias devem observar os marcos legais atualizados pela Lei nº 14.905/2024 e as súmulas do STJ pertinentes (Súmulas 43, 54 e 362).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco que efetiva descontos sem comprovação de autorização do correntista responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A instituição financeira é parte legítima para responder por danos oriundos de lançamentos indevidos em conta corrente, ainda que não tenha sido a destinatária final dos valores.

O dano moral decorrente de desconto bancário indevido em conta que recebe verba alimentar configura-se in re ipsa.

A repetição do indébito deve ser simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 398, 406 e 927 (redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 14, 34 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 362, 43, 54 e 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível 1007471-12.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022; TJ-MG, AC 5027052-11.2022.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – TJPA

PROCESSO Nº: 0800014-49.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOÃO SERAFIM DAS CHAGAS

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI – PA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por JOÃO SERAFIM DAS CHAGAS contra BANCO BRADESCO S.A. e SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA, que decidiu pela procedência parcial dos pedidos da parte autora, com condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Transcrevo excerto da r. sentença (id. 23926610):

Dispositivo final

Pelas razões expostas julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão e, por consequência, indevido o desconto mensal denominado “CLUBE SEBRASEG”, em conta corrente da autora junto ao Banco réu, devendo alcançar todas as consignações com a mesma nomenclatura efetivamente realizadas, ressalvadas aquelas anteriores ao período quinquenal antecedente a data do ajuizamento da ação, já prescritas.

Condeno
o banco e a SEBRASEG, solidariamente, a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto à conta de depósito do autor,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento (consignação), na forma do art. 406 do CCB.

Condeno
o banco e a SEBRASEG, solidariamente, a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida pela parte demandante pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino a suspensão das consignações
em referência na conta corrente do autor, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo banco.

Condeno
as rés a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 01 de agosto de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi

Na origem,
João Serafim das Chagas
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência contra
Banco Bradesco S.A e
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
tendo por objeto consignação em sua conta corrente e fundamento jurídico no art. 5º, X da Constituição Federal e art. 2º, 6º e 14 da Lei 8.078/90.

A inicial questiona a cobrança de parcela consignada de seguro denominada “CLUBE SEBRASEG”,

em conta corrente do autor junto ao Banco requerido.

Requereu tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral. Juntou documentos.

A ação foi recebida pelo rito ordinário. O despacho inicial deferiu a gratuidade processual requerida pelo autor e determinou a citação do réu com deferimento da inversão do ônus probatório e reserva da decisão de tutela antecipada.

O Banco Bradesco foi citado e ofereceu contestação. A SEBRASEG foi citada mas não ofereceu resistência.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs Apelação Cível contra a sentença que declarou a inexistência da relação obrigacional relativa ao desconto identificado como “CLUBE SEBRASEG” e o condenou, solidariamente com a empresa SEBRASEG, à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da instituição financeira, alegando que sua atuação restringiu-se à execução técnica de débito automático autorizado pelo correntista, sendo a empresa SEBRASEG a real destinatária dos valores. Defende que não há qualquer indício de falha na prestação de serviço por parte do banco, tampouco demonstração de que tenha se beneficiado da transação, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Sustenta, no mérito, que a sentença carece de respaldo probatório, uma vez que a parte autora não comprovou ausência de autorização ou contratação dos serviços questionados, limitando-se a alegações genéricas. Defende que inexistem elementos nos autos que demonstrem qualquer ilicitude, dolo, culpa ou má-fé por parte da instituição financeira.

Informa que os alegados danos morais não se encontram configurados, por ausência de abalo concreto à esfera íntima do autor, não havendo prova de sofrimento psíquico, vergonha ou humilhação, sendo o ocorrido mero dissabor cotidiano. Cita jurisprudência que afasta o dever de indenizar quando não demonstrado o dano moral com contundência.

Requer, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral, por considerar o montante de R$ 5.000,00 desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência dominante, que sugere valores mais modestos para situações similares.

Argumenta que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme entendimento pacificado do STJ em se tratando de responsabilidade contratual. Requer, igualmente, a correção monetária apenas a partir do arbitramento judicial da indenização, nos termos da Súmula 362/STJ.

Defende, ainda, que a devolução em dobro dos valores descontados é indevida, pois não restou demonstrada má-fé por parte do banco, condição essencial para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que, na ausência de dolo ou culpa grave, a repetição deve ocorrer de forma simples e atualizada.

Por fim, requer a readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença, que foram estipulados em 15% sobre o proveito econômico, sob o argumento de que não se observou a ordem legal prevista no art. 85, §2º, do CPC, que determina a base de cálculo escalonada conforme o valor da condenação, do proveito econômico e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

a) Que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., com a consequente extinção do feito em relação à instituição;
b) Caso ultrapassada a preliminar, que seja reformada a sentença de forma integral, com a improcedência total dos pedidos formulados na inicial;
c) Subsidiariamente, que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, por ausência de pressupostos legais;
d) Que, ainda que mantida a condenação, seja reduzido o valor da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
e) Que sejam ajustados os marcos iniciais dos juros de mora (data da citação) e da correção monetária (data do arbitramento judicial);
f) Que seja afastada a devolução em dobro dos valores cobrados, limitando-se a repetição simples e atualizada;
g) Que seja readequada a fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões no ID 30014333, requerendo a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilização do BANCO BRADESCO S.A. pelos descontos mensais realizados na conta do autor em favor da empresa SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA, os quais teriam sido efetuados sem autorização. O banco sustenta que apenas processou tecnicamente as ordens de débito previamente autorizadas pelo correntista, não tendo qualquer vínculo contratual com a beneficiária dos valores nem se beneficiado da operação. Assim, discute-se, em sede recursal, a legitimidade passiva da instituição financeira, a existência de falha na prestação de serviço, a configuração de dano moral indenizável, a devolução em dobro dos valores descontados e a proporcionalidade do montante fixado na sentença.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva do banco no presente recurso encontra amparo no fato de que, inserido no contexto da relação de consumo prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (“CDC”), art.3º e 6º, caput, a instituição financeira figura como parte integrante da cadeia de prestação de serviços ao consumidor final, porquanto assinala-se que o fornecedor de serviços responde solidariamente, nos termos do art.7º e art.34 do CDC, por todos os agentes que participam da colocação do serviço no mercado de consumo.

A doutrina aponta que “a cadeia de fornecimento (...) impõe a solidariedade dentre os participantes” (CláudiaLimaMarques apud REJ, 2009). A jurisprudência contemporânea confirma que “patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação”.Vejamos:

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado .

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida .

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - RECONHECIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA DE PAGAMENTOS - SÚMULA Nº. 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - SENTENÇA MANTIDA. - Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida em abstrato, ou seja, legitimados para a ação são os sujeitos da lide. Assim, a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse pleiteado na inicial e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão autoral - Tratando-se de relação de consumo, os prestadores do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa - A instituição financeira, bem como a empresa de pagamentos destinatária dos recursos subtraídos, respondem pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do empreendimento - É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes - O dano moral é in re ipsa na hipótese de fraude de terceiros em operação de empréstimo bancário, conforme REsp 1199782/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa .

(TJ-MG - AC: 50270521120228130701, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/11/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2023)

No caso de instituições financeiras, a Responsabilidade objetiva prevista no art.14 do CDC é aplicada aos bancos que prestam serviços diretamente ao consumidor, de modo que, ainda que não se demonstre culpa, a falha na prestação do serviço os torna legitimados à demanda.

Também é reconhecido que a solidariedade dos fornecedores alcança todos os integrantes da cadeia de consumo: “o Código do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo”.

Deste modo, considerando que o banco manteve a relação contratual de conta corrente com o autor, e que o débito questionado se deu por meio de sua intervenção direta – autorizando ou efetivando lançamento –, resta plenamente configurada sua legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao id. 30014294.

Por outro lado, o banco apelado afirma que a requerente não comprovou a ausência de contratação e a ilicitude ou má-fé por parte da instituição financeira.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez.

Por estas razões, concluo que não há como provar que a contratação tenha sido feita pelo autor/apelante, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tem-se que a
condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais deva ser reduzida de R$5.000,00 para R$3.000,00 (três mil reais), o que se afigura proporcional e adequada.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos, no presente caso, eis que comprovados os descontos indevidos nos extratos de Id 30014294.

Ademais, o C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão referem-se a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ser de forma simples e em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, somente na parte que condenou o banco requerido à indenização por danos morais, reduzindo o valor da condenação de R$5.000,00 para R$3.000,00 e repetição do indébito de forma simples e em dobro, conforme fundamentação acima, mantendo a sentença combatida em seus demais termos.

Assim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025